Tribunal: STF
Processo: AI 857957
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as ações que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito proferida antes do início da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, lá permanecem até o trânsito em julgado e a correspondente execução (CC 7.204/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 09.12.2005). 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.